Tribunal: TJDFT
Processo: 0718329-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADITIVO CONTRATUAL. RESCISÃO CONTRATUAL. AVISO PRÉVIO. OBSERVÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – Tutela de urgência. Requisitos. Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito alegado pelo recorrente.
2 – Rescisão contratual. Previsão. Resta ausente a demonstração da probabilidade do direito alegado, quando se observa que as partes aditivaram o contrato de prestação de serviços, sem qualquer ressalva em relação à possibilidade de rescisão antecipada da avença, tendo sido observado o período contratual mínimo de aviso prévio. Ausente o necessário substrato probatório capaz de sustentar o pleito do agravante, tem-se que a análise feita por ocasião da decisão liminar é suficiente para proclamar o acerto da decisão resistida.
3 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

r